Tribunal: STF
Processo: RE 101176
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I - CÓDIGO CIVIL, ARTS. 98, 99 E 100. INDAGAÇÃO SOBRE O GRAU DE
INTENSIDADE DA COAÇÃO EXERCIDA POR UMA PARTE SOBRE OUTRA: MATÉRIA
QUE ENVOLVE REEXAME APROFUNDADO DA PROVA (SÚMULA 279). ADEMAIS, O
ACÓRDÃO IMPUGNADO ENTENDEU QUE HOUVE DOLO E COAÇÃO, E O
EXTRAORDINÁRIO BUSCA DESCARACTERIZAR TÃO-SÓ A IDEIA DA COAÇÃO
(SÚMULA 283).
II - CÓDIGO CIVIL, ART. 765.
O TRIBUNAL 'A QUO' CONSIDEROU NÃO APENAS A OCORRÊNCIA DO PACTO
COMISSORIO, COMO TAMBÉM A NULIDADE DECORRENTE DA COBRANÇA DE JUROS
ONZENARIOS - FUNDAMENTO SUFICIENTE, E NÃO ATACADO (SÚMULA 283).
III - FALTA DE ABORDAGEM, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, DE PARTE DO
DIREITO FEDERAL SUSCITADO EM RECURSO EXTREMO (SUMULAS 282 E 356).
IV - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS MOLDES DA SÚMULA
291 E DO ART. 322 DO REGIMENTO INTERNO.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO.